Tribunal: STM
Processo: 7000852-14.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
REINTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM.
OBSERVÂNCIA. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação
comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual
penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
A aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal comum, conforme decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 127.900, já foi consolidado no âmbito
desta Justiça Especializada, mormente com o alcance normativo dado pelo próprio julgado.
Vale dizer que, a contar de 11 de março de 2016, o referido instituto não se aplicaria aos
processos cuja instrução probatória tenha sido encerrada, em atenção ao Princípio da
Segurança Jurídica, devendo ser observado o interrogatório do acusado como último ato
processual aos processos cuja instrução ainda não estivesse encerrada.
A Qualificação e o Interrogatório do Réu ocorreram nos termos do referido dispositivo
processual penal comum, notadamente em 11 de março de 2020, sendo oportuno destacar
que, naquela ocasião, o Requerente abdicou do seu exercício de autodefesa ao permanecer
em silêncio.
Negado provimento à Correição Parcial. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000852-14.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADOS: HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE (OAB: SP377296), GUSTAVO TEIXEIRA
ARZABE (OAB: SP369103), ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB: SP168735), WEVERSON
FABREGA DOS SANTOS (OAB: SP 234064), ALDO BOTANA MENEZES (OAB: SP 163186)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento à presente Correição Parcial, mantendo
irretocável a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, de 21 de outubro de 2020, proferida nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000004-64.2020.7.02.0002, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Presente o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/02/2021 17:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d684c85a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000852-14.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REQUERENTE:
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE, Dr. GUSTAVO TEIXEIRA
ARZABE e Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, WEVERSON
FABREGA DOS SANTOS e ALDO BOTANA MENEZES.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
REINTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM.
OBSERVÂNCIA. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que
não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da
legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
A aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal comum, conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 127.900, já foi consolidado
no âmbito desta Justiça Especilizada, mormente com o alcance normativo dado pelo
próprio julgado.
Vale dizer que, a contar de 11 de março de 2016, o referido instituto não se aplicaria aos
processos cuja instrução probatória tenha sido encerrada, em atenção ao Princípio da
Segurança Jurídica, devendo ser observado o interrogatório do acusado como último ato
processual aos processos cuja instrução ainda não estivesse encerrada.
A Qualificação e o Interrogatório do Réu ocorreram nos termos do referido dispositivo
processual penal comum, notadamente em 11 de março de 2020, sendo oportuno destacar
que, naquela ocasião, o Requerente abdicou do seu exercício de autodefesa ao
permanecer em silêncio.
Negado provimento à Correição Parcial. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento à
presente Correição Parcial, mantendo irretocável a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 21 de outubro de 2020, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000004-64.2020.7.02.0002, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REQUERENTE:
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/02/2021 17:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d684c85a
ADVOGADOS:
Dr. HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE, Dr. GUSTAVO TEIXEIRA
ARZABE e Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, WEVERSON
FABREGA DOS SANTOS e ALDO BOTANA MENEZES.

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial interposta pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO
JÚNIOR contra a Decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM que, em 21 de outubro de 2020, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000004-64.2020.7.02.0002, indeferiu o requerimento defensivo para que,
antes da Sessão de Julgamento, os autos fossem remetidos ao Ministério Público Militar para examinar a
possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, bem como para que o Réu fosse interrogado ao final do
processo, de acordo com o disposto no art. 400 do Código de Processo Penal comum.

Narram os autos que o Paciente foi denunciado como incurso nos arts. 251 e 312, ambos do Código Penal
Militar, bem como pelo delito descrito no art. 282 do Código Penal comum, por, supostamente, ter exercido
ilegalmente a profissão de médico no Exército Brasileiro no Hospital Militar de Área de São Paulo, utilizando-
se do número de inscrição do Conselho Regional de Medicina de outro profissional da medicina, a saber, o
número de inscrição (CREMERJ 52.89514-8), pertencente ao médico Wilson Indalécio Júnior, profissional
regularmente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, sendo apurado, por
intermédio das informações obtidas da Universidade Federal Fluminense, que o referido Oficial teve sua
matrícula cancelada por abandono no primeiro semestre de 2009, não tendo concluído o Curso de
Graduação em Medicina, tampouco teria sido transferido para outra instituição de ensino superior.

Os autos também informam que a Defesa apresentou resposta preliminar na qual postulou a instauração de
Incidente de Insanidade Mental por doença mental superveniente, pleito que foi deferido pelo Conselho
Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, porém, não tendo sido atribuída a suspensão do feito, com
fundamento no art. 158 do Código de Processo Penal Militar.

Por esse motivo, a Defesa do Requerente impetrou o Habeas Corpus nº 7000232-01.2020.7.00.0000, sob o
argumento segundo o qual o art. 161 do Código de Processo Penal Militar, que versa sobre doença mental
superveniente, estabelece que o processo ficará suspenso até que o acusado se restabeleça.

Este Relator indeferiu o pedido liminar em Decisão fundamentada do dia 9 de abril de 2020, submetendo o
pleito à apreciação do Plenário que, em Sessão de Julgamento Virtual realizada entre 4 e 7 de maio de 2020,
decidiu pela denegação da ordem, por maioria de votos, fundamentando o decisum nos seguintes termos
extraídos da ementa do Acórdão do citado writ:

"(...) O Plenário desta Corte Castrense já decidiu que o art. 161 do Código de Processo
Penal Militar exige análise exegética para determinar a suspensão de processo, devendo
ser levado em consideração o resultado do exame pericial e, ainda assim, quando se trate
de doença incapacitante que possa frustrar o exercício da ampla defesa e do contraditório
pelo acusado.
Vale dizer que a suspensão do feito pela superveniência de doença mental somente se
justifica se o réu não entender o caráter do processo a que está sendo submetido, de forma
que a doença mental a que se refere o art. 161 do CPPM deve ser aquela com
potencialidade de retirar essa capacidade, impossibilitando-o do exercício da ampla
defesa.".

Ressalte-se, por oportuno, que a Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR também
manejou o Habeas Corpus nº 7000231-17.2020.7.00.0000, no qual insurgiu-se contra ato do Conselho
Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, consubstanciado na rejeição da arguição de
incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do Paciente pelo delito
descrito no art. 282 do Código Penal comum, argumentando, para tanto, que os crimes contra a saúde
pública não foram elencados dentre as matérias a serem tratadas por esta Justiça Especializada.

Indeferida a liminar por este Relator, em Decisão fundamentada datada de 9 de abril de 2020, em Sessão de
Julgamento Virtual entre os dias 4 e 7 de maio de 2020, o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade
de votos, decidiu pela denegação da ordem, fundamentando o decisum nos seguintes termos extraídos da
ementa do Acórdão do citado writ:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/02/2021 17:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d684c85a

"(...) A novel redação do art. 9º do Código Penal Militar, dada pela Lei nº 13.491/2017,
trouxe verdadeira revolução no âmbito desta Justiça Especializada no que tange ao
aumento de sua competência, fazendo inserir no rol dos crimes militares não só os
definidos no próprio Códex Castrense, como também "(...) os previstos na legislação penal
(...)" no contexto das alíneas do inciso segundo do referido dispositivo, aí incluído o caso de
agentes militares em situação de atividade, "(...) contra o patrimônio sob a administração
militar, ou a ordem administrativa militar." (artigo 9º, inciso II, alínea "e").
Trata-se daquilo que a doutrina passou a denominar "crime militar por extensão".
Nesse contexto, embora o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora prevista
no art. 282 do Código Penal comum tutele a saúde pública, não se pode olvidar que o delito
militar por extensão, por integrar o Código Penal Militar nas circunstâncias descritas pelo
inciso II do artigo 9º do referido Códex, passou a tutelar os bens jurídicos diversos tais
como a saúde, o patrimônio, a fé pública, a dignidade sexual, entre outros, como também
objetiva assegurar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole
constitucional com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos
termos do art. 142 da Carta Magna.".

O processo seguiu o seu curso normal até que, conforme se extrai do decisum objurgado, a Defesa
apresentou manifestação:

"(...) com o escopo de obter a conversão da fase processual delineada no art. 427 do
Código de Processo Penal Militar em sobrestamento do feito por 30 (trinta) dias a fim de
que o Parquet Miliciens promova o acordo de não persecução penal delineado no art. 28-A
do Código de Processo Penal comum. Subsidiariamente, em caso de não cabimento ou
frustação do citado instituto negocial, clama para que o acusado seja ouvido no deslinde da
instrução processual, conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso nos autos do
Habeas Corpus de nº 127.900.".

O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM proferiu Decisão em 21 de outubro de
2020 indeferindo o pleito defensivo, sob o fundamento segundo o qual:

"(...) Como é consabido, as especificidades da vida na caserna foram bem valoradas pelo
Poder Constituinte quando, em sintonia com as premissas basilares das Forças Armadas,
estabeleceu as restrições impostas aos profissionais das Armas para melhor desempenhar
a sua missão constitucional descrita no art. 142, caput, da Constituição Federal, v.g.,
impossibilidade de se valer da remédio heroico do habeas corpus para discutir o mérito das
punições disciplinares, não existindo qualquer óbice constitucional para a aplicação de
outros institutos de natureza processual, nem mesmo aqueles atinentes à Justiça
Consensual, sobretudo em tempode paz.
Na espécie, verifica-se que o acusado em tela não preenche os pressupostos legais para a
aplicação do acordo de não persecução penal, como bem elucidou o Ministério Público
Militar. O acordo de não persecução penal não é suficiente e necessário para a prevenção e
reparação do crime ante a gravidade dos crimes estampados na peça acusatória (art. 28-A,
caput, do CPP) e por existir indícios de uma conduta criminosa habitual e reiterada que
remonta ao ano de 2004 (art. 28, §2º, II, do CPP). Além do mais, o Superior Tribunal Militar
firmou entendimento pela inaplicabilidade do acordo de não persecução aos crimes
militares federais (...).
(...)
De outro giro, se a doença mental sobrevém ao processo de conhecimento, impõe-se a
suspensão da marcha processual, sem prejuízo de diligência e provas inadiáveis.
Pois bem. O laudo pericial concluiu que o acusado possuía capacidade de
autodeterminação ao tempus delicti, bem como goza de entendimento adequado do
presente processo criminal em andamento, sem qualquer prejuízo cognitivo (Evento 96 -
Documento 1). Diante desse cenário, descartou-se a nomeação de curador em razão da
imputabilidade penal demonstrada pelos experts, bem como o sobrestamento do feito por
inexistir até o presente momento demonstração de doença superveniente que tenha
fulminada a capacidade intelectual do acusado.
Apesar de ser atualmente portador de neoplasia maligna, nota-se que o acusado se fez

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/02/2021 17:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d684c85a
presente na audiência do dia 11 de março de 2020 e exerceu plenamente o seu direito de
presença, ocasião em que se produziu as provas orais (testemunhas de acusação e de
defesa), e, no desempenho de sua autodefesa, fez valer o seu direito constitucional de
permanecer em silêncio (evento 99). Com isso, com arrimo na máxima pas de nullité sans
grief e por não vislumbrar qualquer transgressão ao art. 158 do Código de Processo Penal
Militar, notadamente por ter tido o acusado, em hígido estado mental à época do ato
processual, a oportunidade de participar ativamente da formação das provas na referida
audiência, determino o regular prosseguimento do feito.
Em conformidade com o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do HC de nº 127.900, extrai-se dos autos que, no final da instrução processual, mais
precisamente na data de 11 de março de 2.020, ao acusado foi conferida a oportunidade
de ser realizada a sua defesa pessoal por meio do interrogatório, momento em que optou
pelo exercício de seu direito de permanecer em silêncio (art. 5º, LXIII, da Constituição
Federal). Logo, não há que se falar em reinterrogatório, como almeja a Defesa em petição
encartada no evento 162. Não há que rotular essa situação jurídica como dispensa do
interrogatório pela autoridade judiciária, o que, indubitavelmente, ocasionaria um vício
insanável inserido no rol das nulidades absolutas.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, acolho o pleito ministerial e, por
conseguinte, determino a extração de cópia dos autos e remessa ao Ministério Público
Federal, para fins de análise de possível ajuizamento de ação de improbidade
administrativa (art. 9º da Lei nº 8.429/92).
Por derradeiro, determino a abertura de vista à Defesa para que se manifeste acerca da
fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar no prazo legal.".

O decisum foi publicado no sistema e-Proc em 21 de outubro de 2020, tendo sido intimada a Defesa
constituída no dia 22 de outubro de 2020, sendo interposta a presente Correição Parcial, tempestivamente,
em 26 de outubro de 2020.

Em suas Razões, a Defesa destacou, inicialmente, que "(...) Toda a tese defensiva deverá prescindir do
sopesamento em relação a sua doença, pois, durante toda a instrução, enquanto pré-existente o laudo de
sanidade mental, havia dúvida quanto a sanidade do recorrente (...)", ressalvando, ainda, que "(...) Houve
interposição, assim como em outras duas oportunidades, de correição parcial para sanar vícios de forma e
conteúdo do laudo pericial (...)".

Acrescentou também que:

"(...) Mesmo diante da dúvida do equilíbrio do recorrente, o feito prosseguiu-se e na
sequência foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação - Cel. Ruimar da Silva
Sobrinho - e pela defesa (Major Médico Paulo Jorge Correia Alves, Cap. Médica Ieska
Domingues Rodrigues Pereira e o 1º Ten. Médico Carlos Alberto Menossi).
O entendimento defensivo, como outrora afirmado, dada a incerteza de sanidade do
recorrente foi o de não contraditar nenhum depoimento, ou seja, de que não faria
nenhuma pergunta, nem mesmo para as suas testemunhas de defesa.
Adiante, passou-se à qualificação e seu interrogatório que, no entanto, optou por
permanecer em silêncio.
Todas as oitivas, bem como a oportunidade do recorrente se manifestar sobre a acusação
pela sua inocência restaram maculadas, pois consideradas provas indispensáveis a sua
presença de forma integral, contudo, encontrava-se submetido a exame de sanidade
mental, ferindo gravemente o disposto no artigo 158 do CPPM.
Por todas essas razões, em oportunidade, também restou frustrada a oferta de acordo de
não persecução penal ao recorrente. É pré-requisito, como em toda modalidade contratual,
a capacidade civil das partes envolvidas.".

A Defesa alega que o pedido de apreciação do Acordo de Não Persecução Penal foi devidamente apreciado
pelo Juízo de primeiro grau, porém, "(...) surpreendentemente, a decisão exarada reabriu o prazo para
manifestação nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, não concedendo, a exigência da
norma, a possibilidade de manejar-se recurso próprio a essa negativa (...)", fazendo referência ao § 14 do
artigo 28-A da Lei nº 13.964/2019, cujo teor estabelece que "(...) No caso de recusa, por parte do Ministério
Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/02/2021 17:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d684c85a
órgão superior, na forma do art. 28 deste Código (...)".

Assim, segundo a Defesa constituída do Requerente:

"(...) Uma vez deferido prazo para que o órgão do parquet se manifeste sobre oferta de
ANPP, a recusa aciona a regra do parágrafo 14 do artigo 28-A do CPP, acima mencionado,
de sorte que o juízo deve intimar o acusado para que se manifeste sobre a remessa dos
autos ao a órgão superior do MP.
Eis assim bem delineado o "ato tumultuário" a legitimar o presente inconformismo. O juízo
recorrido fez preterição de fórmulas cerceando o direito de defesa do réu, uma vez que
pode sim o órgão de cúpula do Ministério Público Militar entender pela oferta do acordo
solução mais favorável ao recorrente.".

A partir daí, a Defesa constituída passou a sustentar a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal,
inclusive nas demandas em curso, fazendo menção, inclusive, ao fato de que:

"(...) O ANPP é medida já adotada pela Justiça Militar de vários Estados da Federação com
resultados que reforçaram os valores da hierarquia e disciplina, uma vez que somente se
oferece a militares primários, de bons antecedentes, de sorte que possibilita — mediante
condições vantajosas para a corporação e a sociedade —, que o militar acusado
restabeleça seus vínculos de compromisso com a instituição militar a que vinculado.".

E acrescenta aduzindo que "(...) O fato da Lei n° 13.964/19 ter silenciado quanto à aplicação do ANPP na
Justiça Militar implica dizer que não há vedação a sua utilização, por evidente, quando o legislador quis
vedar possibilidades negociais no direito penal, disse-o expressamente, como o fez no art. 90-A da Lei n°
9.099/95 (...)".

A Defesa ainda destacou, em relação à aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal comum, que as
condições de saúde do Requerente e a dúvida sobre o seu real estado, conquanto deferido o Incidente de
Insanidade Mental, indicariam que o prosseguimento do feito sem o atendimento do pedido de suspensão
formulado violaria os direitos fundamentais do Oficial, razão pela qual "(...) houve protesto pelo
reinterrogatório do recorrente, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Penal (...)".

Nessas circunstâncias, a Defesa colacionou precedentes da mais Alta Corte de Justiça do País no sentido de
que o referido dispositivo é aplicável no âmbito desta Justiça Especializada.

Ao final, a Defesa requereu:

"(...) b) a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da ação penal em
desfavor do aqui recorrente até o julgamento do mérito da presente correição parcial,
como forma de evitar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei
penal, com a própria perda de objeto do recurso; e
c) o provimento da presente correição parcial, para reformar a r. decisão ora
guerreada para sobrestamento do presente processo até que se restabeleça a eficácia do
artigo 28 do CPP, para fins de que a negativa de ANPP seja objeto da análise a que se
refere o parágrafo 14 do artigo 28-A do CPP. Uma vez restabelecida, que seja remetido os
autos para a Procuradoria Geral de brPágina19Justiça, nos termosdo artigo 28-A, §14 do
mesmo codex, com o objeto de nomeação de novo membro do Parquet para
manifestar-se sobre o ANPP; e, por fim, para fins de seja assegurado o direito do recorrente
de se ver reinterrogado ao cabo da instrução.".

Em Contrarrazões, o Órgão ministerial manifestou-se "(...) pelo não provimento da presente correição parcial
(...)".

Em sede de Juízo de Retratação, previsto no art. 520 do CPPM, em 9 de novembro de 2020, o Magistrado de
primeiro grau ratificou o entendimento de que não seria o caso "(...) de mudar o sentido das decisões
judiciais anteriores, e em conformidade com o artigo 520, caput, do Código de Processo Penal Militar,
determino a remessa do presente inconformismo ao Egrégio Superior Tribunal Militar (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/02/2021 17:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d684c85a
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Célia
Raymundo, opinou "(...) no mesmo sentido da fundamentação esposada no r. Decisum atacado e nas
argumentações lançadas nas contrarrazões pelo i. RMPM (...)" pelo "(...) desprovimento da vertente
Correição Parcia.".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Trata-se de Correição Parcial interposta pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO
JÚNIOR contra a Decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM que, em 21 de outubro de 2020, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000004-64.2020.7.02.0002, indeferiu o requerimento defensivo para que,
antes da Sessão de Julgamento, os autos fossem remetidos ao Ministério Público Militar para examinar a
possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, bem como que o Réu fosse interrogado ao final do
processo, de acordo com o disposto no art. 400 do Código de Processo Penal.

In casu, a matéria circunscreve-se à possibilidade de aplicação do Instituto do Acordo de Não Persecução
Penal, bem como ao reinterrogatório do Réu, na esteira do entendimento esposado no Habeas Corpus nº
127.900 do Supremo Tribunal Federal que estendeu à Justiça Militar a aplicação do art. 400 do Código de
Processo Penal comum.

Nesse contexto, não assiste razão à Defesa constituída.

Conforme fundamentei ao indeferir o pleito antecipatório, em Decisão de 20 de novembro de 2020:

"(...) Contextualizada a demanda, como cediço, a concessão de medida liminar exige a
plausibilidade e relevância do direito em que se assenta o quanto postulado, bem como a
possibilidade de lesão irreparável a esse mesmo direito pelo transcurso do tempo.
Nesse contexto, após a análise dos elementos trazidos aos autos, não vislumbro, em
preliminar análise, própria deste momento, a presença dos requisitos autorizadores da
concessão da medida liminar.
A uma porque, considerando os próprios argumentos defensivos dando conta de que "(...)
Toda a tese defensiva deverá prescindir do sopesamento em relação a sua doença, pois,
durante toda a instrução, enquanto pré-existente o laudo de sanidade mental, havia dúvida
quanto a sanidade do recorrente (...)", ressalvando, ainda, que "(...) Houve interposição,
assim como em outras duas oportunidades, de correição parcial para sanar vícios de forma
e conteúdo do laudo pericial (...)", a Decisão Plenária tomada por esta Corte Castrense nos
autos do Habeas Corpus nº 7000232-01.2020.7.00.0000, cuja impetração pautou-se na
aplicação do art. 161 do Código de Processo Penal Militar com vistas a suspender o
processo-crime em razão da doença mental superveniente, até o restabelecimento do
acusado, impõe o reconhecimento da prejudicialidade do pedido.
Afinal, conforme se extrai da ementa do Acórdão prolatado na Sessão de Julgamento
Virtual realizada entre 4 e 7 de maio de 2020:
"(...) O Plenário desta Corte Castrense já decidiu que o art. 161 do Código de
Processo Penal Militar exige análise exegética para determinar a suspensão de
processo, devendo ser levado em consideração o resultado do exame pericial e,
ainda assim, quando se trate de doença incapacitante que possa frustrar o
exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.
Vale dizer que a suspensão do feito pela superveniência de doença mental
somente se justifica se o réu não entender o caráter do processo a que está
sendo submetido, de forma que a doença mental a que se refere o art. 161 do
CPPM deve ser aquela com potencialidade de retirar essa capacidade,
impossibilitando-o do exercício da ampla defesa.".
Portanto, os fundamentos ali expendidos e ratificados à unanimidade pelo Plenário, por si
sós, inviabilizam a pretensão defensiva, porquanto afasta o requisito do perigo de demora.
Por outro lado, a despeito dos argumentos defensivos acerca da aplicabilidade do Acordo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/02/2021 17:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d684c85a
de Não Persecução Penal, igualmente afastado o fumus boni iuris, na medida em que esta
Corte Castrense já firmou entendimento no sentido de que:
"(...) A iniciativa de proposta de não persecução penal prevista no art. 28-A do
CPP se insere na alçada do Ministério Público e tem rito próprio a ser seguido,
não havendo qualquer previsão legal de sua aplicação no âmbito da Justiça
Castrense. Ordem denegada. Decisão por unanimidade." (Habeas Corpus nº
7000602-78.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes, DJe: 30/10/2020).
Por outro lado, quanto ao pedido de renovação do interrogatório do Requerente, ressalto,
por oportuno, que a aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal comum é
inequívoca no âmbito desta Justiça Militar da União, em decorrência do julgamento do
Habeas Corpus nº 127.900 do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que, no caso dos
presentes autos, foi identificado que a Audiência de Qualificação e Interrogatório do Réu,
ora Requerente, foi realizada em 11 de março de 2020, oportunidade na qual, segundo se
extrai da Decisão hostilizada proferida pelo Juízo de primeiro grau, "(...) ao acusado foi
conferida a oportunidade de ser realizada a sua defesa pessoal por meio do interrogatório,
momento em que optou pelo exercício de seu direito de permanecer em silêncio (art. 5º,
LXIII, da Constituição Federal).".
Nesse contexto, eventual suspensão da ação penal militar sem a clara presença de um
perigo de dano imediato, incontornável, absoluto, poderia impor prejuízo desnecessário ao
andamento da instrução criminal levada a efeito em primeira instância, mormente quando
o mérito da ação indica a irresignação com o resultado pericial e com a aplicação de
instituto incompatível com a essência da Justiça Militar da União, sem que se vislumbre, em
análise perfunctória, qualquer mácula aparente.
Diante do exposto, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora,
INDEFIRO o pleito defensivo de concessão da medida liminar.".

Os fundamentos anteriormente elencados já seriam suficientemente aptos para refutar os argumentos
defensivos, mas, em homenagem à combativa Defesa constituída, devo acrescentar que, no que se refere
ao Acordo de Não Persecução Penal, já enfrentei o tema em sede de Preliminar nos autos do Recurso de
Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000, do qual fui Relator, posicionando-me no sentido de que o art. 28-A
do Códex Processual comum não tem aplicação nesta Justiça Especializada, sendo oportuna a transcrição
daquele que seria o voto condutor do Acórdão:

"(...) O dispositivo citado assim estabelece:
"(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as
seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-
lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade
pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes
aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada
(...)" (Grifo nosso).
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está
circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/02/2021 17:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d684c85a
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da
legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do novel
dispositivo ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma
suposta omissão como pretende fazer crer a Defesa Pública, circunstância que, por si só,
obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.
Por outro lado, apenas para argumentar, haja vista a inaplicabilidade do dispositivo
apresentado nesta Preliminar, é importante ressaltar que, antes mesmo da entrada em
vigor do citado instituto no Código de Processo Penal, o Conselho Nacional do Ministério
Público já vinha adotando semelhante sistemática a partir da Resolução nº 181, de 7 de
agosto de 2017, complementada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018.
Segundo o art. 18 do citado normativo:
"(...) o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução
penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não
for cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver
confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes
condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente (...)".
O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não será
aplicado o referido Acordo, a saber:
"(...) § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro
econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da
regulamentação local; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da
Lei nº 9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018)
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da
pretensão punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de
janeiro de 2018)
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de
janeiro de 2018)
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para
a reprovação e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de
24 de janeiro de 2018).".
A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua não aplicabilidade no
âmbito desta Justiça Especializada, bastando, para tanto, verificar que a transação penal, o
valor mínimo do dano causado e a própria aplicação dos institutos despenalizadores da Lei
nº 9.099/95 não são contemplados no âmbito do Direito Penal Militar.
Além disso, conforme ressai do inciso VI acima descrito, quando o acordo não atender ao
que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime não haverá a
celebração do Acordo de Não Persecução Penal.
Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, tão somente, a aplicação do referido
instituto de Não Persecução Penal, a própria redação do art. 28-A evidencia que não se
trata de um direito subjetivo do réu, de sorte que, sendo uma faculdade do Ministério
Público, a sua proposição deveria ter sido efetuada antes mesmo de ofertar a Denúncia, o
que, no caso em exame, ocorreu no dia 30 de novembro de 2018, portanto, já sob a
vigência da Resolução anteriormente citada.
Além disso, ainda considerando a hipótese de aplicação do Acordo no âmbito da Justiça
Militar da União, o que não é viável conforme já esclarecido, ainda assim, no caso concreto,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/02/2021 17:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d684c85a
o Réu não satisfaz a condição básica descrita no art. 28-A do Código de Processo Penal,
segundo a qual deveria ter "(...) o investigado confessado formal e circunstancialmente a
prática de infração penal.".
É que desde a fase inquisitorial o Réu peremptoriamente tem negado os fatos narrados na
Exordial Acusatória, ou seja, o Acusado, desde a investigação, não admitiu ter se passado
por Policial Militar do Estado São Paulo, sem que ostentasse essa condição, uma vez que foi
excluído daquela corporação por razões disciplinares. Por tais razões, inclusive, foi
denunciado pelo Órgão ministerial pela prática de falsidade ideológica no processo que ora
se analisa.
Mais para além, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível nos Princípios da
Obrigatoriedade e da Indisponibilidade previstos no art. 30 do Código de Processo Penal
Militar. Vale dizer que, tal como no caso em análise, presentes os requisitos para a
propositura da ação penal, a Denúncia foi oferecida pelo Parquet Castrense que dela não
mais poderá abdicar.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
"Apelação nº 0000001-97.2017.7.03.0103 (DJe: 16/05/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. INTERESSE
RECURSAL. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
DOLO. CRIME DE MERA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3
DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. APLICAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.
O reconhecimento de causa extintiva da punibilidade em virtude da concessão
do indulto pelo Juízo a quo não inviabiliza a análise do Recurso de Apelação, haja
vista que a tese defensiva, se acolhida, poderia resultar na absolvição do
Acusado, sendo, portanto, mais benéfica ao Réu.
O Ministério Público, enquanto titular da ação penal, nos termos do inciso I do
artigo 129 da Constituição Federal, tem sua atuação regida pelo Princípio da
Obrigatoriedade, segundo o qual, a denúncia deve ser apresentada sempre que
houver indícios suficientes da autoria e da materialidade delitivas, bem como
pelo Princípio da Indisponibilidade, no sentido de que, oferecida a Peça
Acusatória, torna-se inviável eventual desistência, transferindo-se, a partir de
então, ao Poder Judiciário, a decisão sobre a causa.
(...) Preliminar de nulidade não acolhida. Unanimidade." (Grifo nosso)".

Os fundamentos então apresentados foram referendados pela unanimidade do Plenário desta Corte
Castrense, em julgamento realizado no dia 20 de fevereiro de 2020, cujo Acórdão, de minha relatoria, foi
assim ementado:

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais.
Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União
o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar,
cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua
competência.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/02/2021 17:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d684c85a
Tendo sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art. 312 do Código
Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Estatuto Repressivo
Castrense, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM,
compete a esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu, a ser levado
a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que
não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da
legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
No delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar, o documento
se apresenta perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro.
O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente na vontade livre e
consciente de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não
merece acolhida a tese de reconhecimento do Princípio in dubio pro reo.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.".

A partir desse julgamento, sucessivas foram as vezes em que esta Corte Castrense enfrentou o tema
relativo ao Acordo de Não Persecução Penal, sendo em todas elas refutada a sua aplicação, conforme se
verifica nos seguintes arestos:

"Habeas Corpus nº 7000602-78.2020.7.00.0000 (DJe: 30/10/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 205, C/C O ART 30, II, DO
CPM). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003).
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA NÃO PERSECUÇÃO PREVISTA NO ART. 28-A DO CPP. NÃO
CABIMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO POR TRIBUNAL DO JÚRI NO
JUÍZO PROCESSANTE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO
UNÂNIME.
(...)
A iniciativa de proposta de não persecução penal prevista no art. 28-A do CPP se insere na
alçada do Ministério Público e tem rito próprio a ser seguido, não havendo qualquer
previsão legal de sua aplicação no âmbito da Justiça Castrense.
(...)
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.".
"Habeas Corpus nº 7000374-06.2020.7.00.0000 (DJe: 14/09/2020)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO
DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
UNANIMIDADE.
(...)
II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se
aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua
evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo
legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão
somente em relação ao Código de Processo Penal comum.
III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos
LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do CPPM, uma vez que a
negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não
persecução penal em relação aos delitos previstos na legislação penal militar, por óbvio,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/02/2021 17:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d684c85a
não pode ser considerada violação de formalidade legal e tampouco se configura
constrangimento ilegal em relação ao acusado.
IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Destaco, por oportuno, que, ainda que fosse admitida a possibilidade de aplicação do referido Instituto no
âmbito desta Justiça Especializada, um exame perfunctório dos presentes autos eliminaria essa hipótese, na
medida em que o Requerente utilizou-se da sua garantia constitucional de permanecer em silêncio na
Audiência de Qualificação e Interrogatório, conforme se identifica na leitura do Relatório Final do Inquérito
Policial Militar, cujo teor consignou que "(...) o investigado não respondeu nenhuma das indagações e nem
quis relatar nada, reservando-se ao direito de permanecer em silêncio, valendo-se do previsto no inciso LXlll
do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988 (...)".

Nesse contexto, ainda que fosse possível a aplicação do referido Instituto no âmbito desta Justiça
Especializada, tal possibilidade seria vedada pela dicção do art. 28-A do referido Códex processual comum,
segundo a qual o investigado deveria ter "(...) confessado formal e circunstancialmente a prática de infração
penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos (...)", sendo oportuno
ressaltar que, ainda assim, não se trataria de um direito subjetivo do Réu ter reconhecido o citado Acordo,
mas uma faculdade/prerrogativa do Órgão ministerial que poderia fazer a proposição caso atendidos os
demais requisitos legais exigidos pela novel norma processual.

Verifica-se, portanto, a absoluta impertinência do pedido defensivo.

Por outro lado, naquilo que se refere à aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal comum, conforme
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 127.900, saliento, por oportuno,
que o entendimento ali delineado já foi consolidado no âmbito desta Justiça Especializada, mormente com o
alcance normativo dado pelo próprio julgado.

É que a Excelsa Corte proferiu sua Decisão modulando os efeitos da aplicação do art. 400 do CPP comum ao
rito procedimental desta Justiça Castrense, a partir da sua Publicação, vale dizer, a contar de 11 de março
de 2016, de sorte que, com esse entendimento, o referido instituto não se aplicaria aos processos cuja
instrução probatória tivesse sido encerrada, em atenção ao Princípio da Segurança Jurídica, devendo ser
observado o interrogatório do acusado como último ato processual aos processos cuja instrução ainda não
estivesse encerrada.

Nesse contexto, os autos informam que a Qualificação e o Interrogatório do Réu ocorreram nos termos do
referido dispositivo processual penal comum, notadamente em 11 de março de 2020, sendo oportuno
destacar que, naquela oportunidade, o Requerente abdicou do seu exercício de autodefesa ao permanecer
em silêncio.

É inegável que a Defesa, convenientemente, tenta impingir a este Plenário um reinterrogatório sob o
argumento segundo o qual o Juízo de primeiro grau teria deixado de atender aos requisitos procedimentais
estabelecidos pela Decisão do Pretório Excelso, ou mesmo que tivesse suprimido do Réu a oportunidade de
se manifestar como consectário da ampla defesa, circunstâncias que, se realmente identificadas,
configurariam verdadeira afronta à autoridade da mais alta Corte de Justiça do País.

Todavia, em absoluto, os autos não evidenciam tal ocorrência. Conforme salientou com precisão o Juízo de
primeiro grau em sua Decisão vergastada, de 21 de outubro de 2020:

"(...) Em conformidade com o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do HC de nº 127.900, extrai-se dos autos que, no final da instrução processual, mais
precisamente na data de 11 de março de 2.020, ao acusado foi conferida a oportunidade
de ser realizada a sua defesa pessoal por meio do interrogatório, momento em que optou
pelo exercício de seu direito de permanecer em silêncio (art. 5º, LXIII, da Constituição
Federal).
Logo, não há que se falar em reinterrogatório, como almeja a Defesa em petição encartada
no evento 162. Não há que rotular essa situação jurídica como dispensa do interrogatório
pela autoridade judiciária, o que, indubitavelmente, ocasionaria um vício insanável inserido
no rol das nulidades absolutas.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/02/2021 17:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d684c85a
Assim, é oportuna a manifestação do Custos Legis que, com absoluta correção, assim pontuou:

"(...) Outrossim, também é válido destacar que enquanto não houver alteração legislativa
no âmbito do processo penal militar com a introdução de institutos
despenalizadores ou eventual decisão com efeito erga omnes oriunda do Supremo
Tribunal Federal, é vedada a aplicação do acordo de não persecução penal na Justiça
Castrense.
Também não deve prosperar o segundo pedido defensivo de realização de novo
interrogatório do acusado. Primeiro, porque bem ressaltado pelo Juízo a quo em seu r.
Decisum, a realização do interrogatório do Cap WILSON, em 11/03/2020, foi observado
o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal no HC nº 127.900, qual seja, o
interrogatório do réu foi realizado in casu ao final da instrução criminal, conforme previsto
no artigo 400 do CPP comum.
Em segundo, a Defesa naquele ato processual orientou o seu assistido a fazer uso do
direito constitucional de permanecer em silêncio (art. 5º, LXIII, da CF/88), portanto, não
pode agora requerer a realização do reinterrogatório do acusado, com claro escopo de
ocasionar tumulto processual e protelar o regular processamento do feito, como bem
fundamentou o Juízo a quo, ao assim afirmar em seu Decisum: "não cabe a esse Juízo
emitir qualquer juízo de valor nesse momento processual, mas tão somente ressaltar que
no campo probatório as partes assumem as consequências de sua inatividade, erro ou atos
intencionais, em prol do princípio da auto-responsabilidade das partes."".

Por tais motivos, não merece reparo a Decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, nego provimento à presente Correição Parcial, mantendo irretocável a Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 21 de outubro de 2020, proferida
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000004-64.2020.7.02.0002, por seus próprios e jurídicos fundamentos.